Tribunal: TJBA
Processo: 8046596-17.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046596-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMALIA MURICY DE FREITAS LEAL e outros (16) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES INATIVOS DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). EXISTÊNCIA DE TÍTULO COLETIVO COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por servidores inativos do magistério estadual contra decisão monocrática que denegou a segurança e extinguiu o Mandado de Segurança Cível nº 8046596-17.2025.8.05.0000 sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O pedido principal visava à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC aos proventos de aposentadoria, com base na tese de que a verba possui natureza remuneratória e geral, devendo ser estendida aos aposentados com paridade. A decisão agravada reconheceu a ausência de interesse processual, em razão da existência de título judicial coletivo com trânsito em julgado que já reconhecera o mesmo direito no MS Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de decisão coletiva com trânsito em julgado afasta o interesse processual para a impetração de mandado de segurança individual com objeto idêntico; (ii) determinar se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não admitir o processamento do mandado de segurança individual. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A existência de decisão judicial coletiva, com trânsito em julgado e eficácia plena, que reconhece expressamente o direito postulado, afasta o interesse processual para nova ação individual com idêntico objeto, por inexistência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. 2. O mandado de segurança coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 abrange todos os servidores inativos e pensionistas do Magistério Estadual com direito à paridade, não havendo restrição subjetiva que justifique nova ação individual para obtenção do mesmo direito. 3. A decisão agravada não padece de omissão, pois fundamenta-se em entendimento pacificado da Seção Cível de Direito Público do TJBA quanto à eficácia dos títulos judiciais coletivos e à desnecessidade de nova tutela mandamental quando já existente decisão judicial plenamente executável. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta que a execução de sentenças proferidas em mandados de segurança coletivos compete ao juízo de primeiro grau, afastando a competência originária deste Tribunal para ações individuais que visem à execução do julgado coletivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de decisão coletiva transitada em julgado que reconhece integralmente o direito postulado afasta o interesse processual para a propositura de novo mandado de segurança individual com objeto idêntico. 2. O interesse de agir pressupõe a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo inviável nova ação quando já existe título executivo judicial coletivo plenamente eficaz. 3. Não há omissão quando a decisão impugnada aprecia adequadamente os fundamentos da ausência de interesse processual diante da eficácia do julgado coletivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 22, §1º; CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000; TJBA, AgInt no MS nº 8060151-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 18.07.2025. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 8046596-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes AMALIA MURICY DE FREITAS LEAL e outros (16) e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO do recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.